Tribunal: TJSP
Processo: 1031518-84.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito da autora – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Réu que não provou a legitimidade das transações – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos entre as partes – Precedentes deste TJSP – III- Embora a conduta da autora tenha colaborado para a efetivação da fraude, o dano extrapatrimonial, na espécie, restou caracterizado – Houve falha na prestação dos serviços pelo banco e, em decorrência do não pagamento dos valores referentes às compras realizadas fraudulentamente, o nome da autora foi indevidamente negativado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a autora ter concorrido culposamente para o evento danoso, em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – IV- Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a culpa concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do valor das transações com o cartão de crédito questionadas e condenando-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais –Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu parcialmente provido e apelo da autora provido."